Tribunal: TJDFT
Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022323-85.2014.8.07.0018 APELANTE: DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, MARIA MONICA COSTA SOUTO APELADO: AMAURY JOSE VALENCA DE MELO, BELMIRIA SURIANO DOS SANTOS, GERALDINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS SETTE ROCHA, JOSE ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS, LEVI DE SOUZA PIRES, MARLENE MARTINS FURTADO DE OLIVEIRA, VILANI DE CARVALHO LEITAO, DALVA LUCIA DE ARAUJO, JOAO MARCOS SOUTO, MARIA MONICA COSTA SOUTO, RICARDO OLIVEIRA FREIRE, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, JOSELMA MARIA DE SOUZA CORDEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o falecimento de João Carlos Sette Rocha, determino a substituição pelo seu Espólio, cujo inventariante é Elton Santos Cardoso, que deverá ser intimado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 16619751). Considerando que a Ação Reivindicatória foi julgada improcedente, tendo, inclusive, transitado em julgado, retifique-se a autuação e excluam-se do polo passivo do recurso Joselma Maria de Souza Cordeiro, Amaury José Valença de Melo, Belmira Suriano dos Santos, Geraldino Cavalcante de Oliveira, José Antônio Carvalho dos Santos, Levi de Souza Pires e Marlene Martins Furtado de Oliveira, devendo constar, apenas, o Espólio de João Carlos Sette Rocha. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora